Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível.

2. A conduta dos policiais penais de intensificarem a fiscalização na entrada da unidade penitenciária, diante da notícia de que o réu tentaria adentrar ao presídio utilizando um documento falso, não configura flagrante preparado, mas sim flagrante esperado, hipótese válida que não reflete crime impossível.

3. Comprovado pelos depoimentos dos policias penais e pela confissão do acusado que este, de forma voluntária, dirigiu-se ao complexo penitenciário e, mesmo de posse do seu documento de identidade verdadeiro, preferiu apresentar um falsificado no intuito de não ser preso, pois possuía dois mandados de prisão pendentes de cumprimento, não há falar em absolvição pelo crime de uso de documento público falso.

4. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a configuração do delito de uso de documento falso independe se este foi apresentado espontaneamente pelo acusado ou se previamente solicitado pela autoridade.

5. A falsidade documental não era aferível de forma indene de dúvidas, por qualquer um do povo, sem a realização de exames, tanto que não foi identificada de imediato pelos policiais penais e as irregularidades elencadas no laudo pericial resultante do exame documentoscópico foram apontadas com a utilização de instrumentos óticos específicos, não havendo falar em falsificação grosseira.

6. Conforme o entendimento jurisprudencial dessa Corte, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.

8. Nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição dos bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos apreendidos e os bens não interessarem mais ao processo.

9. As condições da apreensão do “tablet” e da quantia em dinheiro geram presunção de pertencerem ao acusado. Ademais, não se constatou qualquer vinculação destes bens com o crime de uso de documento público falso, tanto que sequer fizeram parte do acervo probatório, sendo imperiosas suas restituições.

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.